Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743353-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA, CAST INFORMATICA S/A AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora